Tribunal: TJDFT
Processo: 0003478-05.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. Comprovada a subtração mediante grave ameaça contra a vítima, consistente na simulação de porte de arma de fogo, incabível a desclassificação do delito de roubo para o de furto.
3. O reconhecimento pessoal extrajudicial por meio de fotografia é meio de prova hábil a fundamentar a condenação, desde que respaldado pelas demais provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e improvido.